Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré em ação monitória ajuizada pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em embargos à monitória.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante requereu a gratuidade de justiça, sustentando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio; (ii) a parte agravante não colaciona documentos para subsidiar o pedido e (iii) indeferida a medida liminar para imediata concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. No caso concreto não foram concretamente colacionadas evidências suficientes para a concessão do benefício (p.ex.: contracheque; extratos bancários a demonstrar a movimentação financeira; declaração de imposto de renda; comprovação de despesas entre outros), apesar de a parte agravante ter sido devidamente intimada para esse propósito.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1971669, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 3.8.2023; TJDFT, acórdão 1958154, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 7.2.2025.